Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733065-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO KURY, FELIPE KURY AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Felipe Kury e Sergio Kury contra as decisões proferidas antes da citação deles nos autos 0735931-19.2021.8.07.0001 (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF). No processo originário, a matéria em debate se trata de petição de herança em que o demandante pleiteia o reconhecimento do seu direito sucessório com a anulação da partilha e sobrepartilha extrajudiciais realizadas perante o 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF (id 105762087 e id 105762090 – processo originário), sob o fundamento de ter sido preterido na divisão dos bens e valores. Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, notadamente em relação as decisões impugnadas pelo ora agravante, constata-se que: a) a decisão de deferimento da tutela antecipatória (bloqueio de imóveis e títulos referentes ao patrimônio inventariado) teria sido proferida em 5 de novembro de 2021 (id 107727949); b) o deferimento da gratuidade de justiça ao requerente foi proferido em 16 de novembro de 2022 (id 143659880); c) o recebimento da emenda à petição inicial teria ocorrido em 22 de novembro de 2022 (id 143152760). Em relação ao ato citatório: a) em 14 de novembro de 2022, Sérgio Kury, ora agravante, compareceu espontaneamente aos autos (id 142555535); b) em 15 de maio de 2023, o mandado de citação/intimação (carta precatória) de Felipe Kury, também agravante, foi colacionado aos autos devidamente cumprido (id 158656518). Em 19 de maio de 2023, os demandados pleitearam “a suspensão do feito para a designação de audiência prévia de conciliação entre as partes, visto que já foram iniciadas tratativas com a parte autora e a apresentação de contestação pode interferir prejudicialmente às tratativas negociais em curso”, o que foi deferido pelo Juízo em 5 de junho de 2023 (id 161047848). Após a realização da audiência de conciliação, a qual teria sido infrutífera (20.7.2023), teria sido aberto o prazo de quinze dias para os requeridos apresentarem contestação (id 165793337). O presente agravo de instrumento foi interposto em 10 de agosto de 2023, sob o fundamento de que o prazo recursal teria começado a fluir após a intimação constante na referida Ata de audiência. Nesse quadro fático-processual, não prospera a tese de tempestividade arguida pelos agravantes, uma vez que a dilação do prazo concedida pelo juízo de origem teria sido referente à apresentação da contestação. Importante assinalar que o pleito de suspensão do curso processual formulado pelos requeridos e deferido pelo juízo fundamentava-se, tão somente, na circunstância de que a apresentação de contestação poderia interferir prejudicialmente às tratativas negociais em curso. Desse modo, dessume-se que não ocorreu a suspensão do prazo recursal das decisões proferidas anteriormente à citação, ora impugnadas, de sorte que o termo inicial para contagem do prazo seria a partir da juntada do mandado cumprido (15.5.2023 – id 158656518), oportunidade em que as partes tiveram ciência inequívoca das respectivas decisões (Código de Processo Civil, art. 231, § 1o). Além disso, o prazo para interposição de Agravo de Instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.003, §§ 2o e 5o) não se confunde com o prazo de quinze dias para apresentação de contestação que teria sido aberto após a sessão conciliatória. Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator